Tribunal: STJ
Processo: 0002078-95.2014.4.02.5104
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2224658 - RJ (2025/0274171-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JORGE LUIZ SOARES DOS SANTOS
ADVOGADO
: TIAGO DE ANDRADE MONSORES - RJ174324
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: DARLAN DE SOUZA ALVES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: RAFAEL MACHADO DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: THIAGO DA SILVA INACIO - RJ184496
INTERES.
: GABRIEL AUGUSTO LOPES PINTO
ADVOGADO
: THIAGO DA SILVA INACIO - RJ184496
INTERES.
: LUIZ THADEU SILVA NASCIMENTO
ADVOGADA
: BRUNA BURGHELEA BRAUNE CONSANI CAMARGO -
RJ213306
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E
CONTRABANDO. REEXAME DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente de
recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
2. O agravante foi condenado pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o da
e contrabando (art. 334-A, § 1o, inciso IV, do Código Penal), com
Lei no 12.850/2013)
pena redimensionada pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região para 9 anos e 6 meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 125 dias-multa.
3. No recurso especial, o agravante alegou ausência de materialidade e dolo, atipicidade da
conduta, nulidade das interceptações telefônicas, desproporcionalidade na dosimetria da
pena e ocorrência de bis in idem.
4. A decisão monocrática agravada aplicou a
para afastar as teses de
Súmula no 7/STJ
atipicidade, ausência de materialidade e dolo, reconheceu fundamentação adequada nas
interceptações telefônicas e manteve a dosimetria da pena, afastando a alegação de bis in
idem.
Documento eletrônico VDA52295376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/11/2025 12:52:27
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: d709a371-a93b-47e4-8796-00e05b05cd9e

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se as teses defensivas do agravante
demandam reexame probatório, vedado pela
ou apenas revaloração
Súmula no 7/STJ,
jurídica dos fatos já estabelecidos.
6. Há também a controvérsia sobre a nulidade das interceptações telefônicas por falta de
fundamentação concreta nas prorrogações e sobre a proporcionalidade na dosimetria da
pena, especialmente quanto à fração de 2/3 aplicada à continuidade delitiva e à alegação de
bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A
obsta o reexame do conjunto probatório, sendo vedado rever as
Súmula no 7/STJ
conclusões das instâncias ordinárias sobre a materialidade delitiva e o dolo, que foram
baseadas em laudos periciais e interceptações telefônicas.
8. As decisões autorizatórias e as prorrogações das interceptações telefônicas atenderam
aos requisitos de fundamentação concreta, conforme entendimento fixado no Tema no 1.306
/STJ.
9. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, considerando a posição de
liderança do agravante na organização criminosa e a expressiva quantidade de máquinas
caça-níqueis apreendidas, sem configuração de bis in idem.
10. A fração de 2/3 aplicada à continuidade delitiva está em conformidade com a
sendo proporcional ao número expressivo de delitos praticados.
Súmula no 659/STJ,
11. O pedido de prequestionamento de dispositivos constitucionais não pode ser acolhido,
pois o recurso especial destina-se à análise de violação a lei federal infraconstitucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A
obsta o reexame do conjunto probatório em recurso especial.
Súmula no 7/STJ
2. É admissível a fundamentação per relationem nas decisões que autorizam interceptações
telefônicas, desde que as prorrogações apresentem motivação concreta, ainda que sucinta.
3. A fração de 2/3 aplicada à continuidade delitiva é proporcional ao número expressivo de
delitos praticados, conforme a Súmula no 659/STJ.
4. O recurso especial não abarca matéria constitucional, cuja apreciação compete ao
Supremo Tribunal Federal.
Dispositivos relevantes citados:Código Penal, arts. 59 e 71;
o;
Lei no 12.850/2013, art. 2
Súmulas no 7 e 659/STJ.
Jurisprudência relevante citada:STJ, Tema no 1.306, ProAfR no
Rel.
REsp 2.148.059/MA,
Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 06.02.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.08.2025.
REsp 2.037.552/RS,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
06/11/2025
12/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52295376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/11/2025 12:52:27
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: d709a371-a93b-47e4-8796-00e05b05cd9e

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA52295376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/11/2025 12:52:27
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: d709a371-a93b-47e4-8796-00e05b05cd9e

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2224658 - RJ (2025/0274171-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JORGE LUIZ SOARES DOS SANTOS
ADVOGADO
: TIAGO DE ANDRADE MONSORES - RJ174324
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: DARLAN DE SOUZA ALVES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: RAFAEL MACHADO DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: THIAGO DA SILVA INACIO - RJ184496
INTERES.
: GABRIEL AUGUSTO LOPES PINTO
ADVOGADO
: THIAGO DA SILVA INACIO - RJ184496
INTERES.
: LUIZ THADEU SILVA NASCIMENTO
ADVOGADA
: BRUNA BURGHELEA BRAUNE CONSANI CAMARGO -
RJ213306
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E
CONTRABANDO. REEXAME DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente de
recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
2. O agravante foi condenado pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o da
e contrabando (art. 334-A, § 1o, inciso IV, do Código Penal), com
Lei no 12.850/2013)
pena redimensionada pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região para 9 anos e 6 meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 125 dias-multa.
Documento eletrônico VDA51831013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 28/10/2025 14:30:49
Código de Controle do Documento: 8872574f-4dfe-4106-a211-a1f41714fc2d

3. No recurso especial, o agravante alegou ausência de materialidade e dolo, atipicidade da
conduta, nulidade das interceptações telefônicas, desproporcionalidade na dosimetria da
pena e ocorrência de bis in idem.
4. A decisão monocrática agravada aplicou a
para afastar as teses de
Súmula no 7/STJ
atipicidade, ausência de materialidade e dolo, reconheceu fundamentação adequada nas
interceptações telefônicas e manteve a dosimetria da pena, afastando a alegação de bis in
idem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se as teses defensivas do agravante
demandam reexame probatório, vedado pela
ou apenas revaloração
Súmula no 7/STJ,
jurídica dos fatos já estabelecidos.
6. Há também a controvérsia sobre a nulidade das interceptações telefônicas por falta de
fundamentação concreta nas prorrogações e sobre a proporcionalidade na dosimetria da
pena, especialmente quanto à fração de 2/3 aplicada à continuidade delitiva e à alegação de
bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A
obsta o reexame do conjunto probatório, sendo vedado rever as
Súmula no 7/STJ
conclusões das instâncias ordinárias sobre a materialidade delitiva e o dolo, que foram
baseadas em laudos periciais e interceptações telefônicas.
8. As decisões autorizatórias e as prorrogações das interceptações telefônicas atenderam
aos requisitos de fundamentação concreta, conforme entendimento fixado no Tema no 1.306
/STJ.
9. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, considerando a posição de
liderança do agravante na organização criminosa e a expressiva quantidade de máquinas
caça-níqueis apreendidas, sem configuração de bis in idem.
10. A fração de 2/3 aplicada à continuidade delitiva está em conformidade com a
sendo proporcional ao número expressivo de delitos praticados.
Súmula no 659/STJ,
11. O pedido de prequestionamento de dispositivos constitucionais não pode ser acolhido,
pois o recurso especial destina-se à análise de violação a lei federal infraconstitucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA51831013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 28/10/2025 14:30:49
Código de Controle do Documento: 8872574f-4dfe-4106-a211-a1f41714fc2d

12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A
obsta o reexame do conjunto probatório em recurso especial.
Súmula no 7/STJ
2. É admissível a fundamentação per relationem nas decisões que autorizam interceptações
telefônicas, desde que as prorrogações apresentem motivação concreta, ainda que sucinta.
3. A fração de 2/3 aplicada à continuidade delitiva é proporcional ao número expressivo de
delitos praticados, conforme a Súmula no 659/STJ.
4. O recurso especial não abarca matéria constitucional, cuja apreciação compete ao
Supremo Tribunal Federal.
Dispositivos relevantes citados:Código Penal, arts. 59 e 71;
o;
Lei no 12.850/2013, art. 2
Súmulas no 7 e 659/STJ.
Jurisprudência relevante citada:STJ, Tema no 1.306, ProAfR no
Rel.
REsp 2.148.059/MA,
Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 06.02.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.08.2025.
REsp 2.037.552/RS,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JORGE LUIZ SOARES DOS
SANTOS contra decisão monocrática que conheceu parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negou-lhe provimento (fls. 6969-6975).
O agravante foi condenado, em primeira instância, pela prática dos crimes
previstos no
o da
(organização criminosa) e no
-A, § 1o,
art. 2
Lei n. 12.850/2013
art. 334
inciso IV, do Código Penal (contrabando), à pena de 12 (doze) anos e 3 (três) meses de
reclusão, em regime inicial fechado. O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2a
REGIÃO, em sede de apelação, redimensionou a pena para 9 (nove) anos e 6 (seis) meses
de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa.
No recurso especial, o agravante sustentou: ausência de materialidade e dolo,
atipicidade da conduta e desclassificação para contravenção penal; nulidade das
interceptações telefônicas por falta de fundamentação e prorrogação indevida;
desproporcionalidade na dosimetria da pena com ocorrência de
.
bis in idem
Documento eletrônico VDA51831013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 28/10/2025 14:30:49
Código de Controle do Documento: 8872574f-4dfe-4106-a211-a1f41714fc2d

A decisão de admissibilidade na origem admitiu apenas a violação ao
do
art. 59
Código Penal. O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL apresentou contrarrazões e opinou
pelo desprovimento do recurso.
A decisão monocrática agravada afastou o conhecimento das teses de
atipicidade, ausência de materialidade e dolo pela incidência da
ante a
Súmula n. 7/STJ,
conclusão do acórdão recorrido sobre laudos e conversas interceptadas que evidenciam a
ciência do recorrente quanto à origem ilícita dos equipamentos.
Quanto às interceptações telefônicas, reconheceu fundamentação adequada nas
decisões autorizatórias e nas prorrogações, aplicando a distinção estabelecida no Tema n.
1.306/STJ. No tocante à dosimetria, manteve a pena-base acima do mínimo legal em razão
da posição de liderança do agravante na organização criminosa e da quantidade expressiva
de máquinas apreendidas, além de confirmar a fração de 2/3 (dois terços) aplicada à
continuidade delitiva, considerando a multiplicidade de crimes praticados. Afastou, ainda, a
alegação de
.
bis in idem
O agravante sustenta, em síntese, que suas teses não demandam reexame
probatório, mas sim revaloração jurídica dos fatos já estabelecidos.
Defende que há violação direta ao
-A do Código Penal por ausência de
art. 334
prova da origem estrangeira e do ingresso irregular dos componentes das máquinas. Insiste
na nulidade das interceptações telefônicas, apontando falta de fundamentação concreta nas
prorrogações.
Quanto à dosimetria, alega
na valoração da posição hierárquica e da
bis in idem
quantidade de máquinas, além de desproporcionalidade da fração de 2/3 (dois terços)
aplicada à continuidade delitiva. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atipicidade
ou a redução da pena ao mínimo legal. Por fim, busca o prequestionamento de dispositivos
constitucionais (arts. 5o, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece prosperar.
Inicialmente, registro que o agravante impugnou os fundamentos da decisão
monocrática agravada, o que afasta a incidência da
Passo, portanto, à
Súmula n. 182/STJ.
análise do mérito do recurso.
Documento eletrônico VDA51831013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 28/10/2025 14:30:49
Código de Controle do Documento: 8872574f-4dfe-4106-a211-a1f41714fc2d

A decisão agravada aplicou corretamente a
ao afastar as teses
Súmula n. 7/STJ
de ausência de materialidade, atipicidade da conduta e ausência de dolo. Conquanto o
agravante sustente tratar-se de revaloração jurídica e não de reexame probatório, verifico
que a pretensão defensiva esbarra na análise fático-probatória realizada pelas instâncias
ordinárias.
O acórdão recorrido concluiu, com base em laudos periciais e interceptações
telefônicas, que os componentes das máquinas caça-níqueis tinham origem estrangeira e
foram introduzidos irregularmente no território nacional, e que o agravante tinha pleno
conhecimento dessa circunstância. Rever tal conclusão demandaria, inexoravelmente, o
reexame do conjunto probatório, o que é vedado em recurso especial.
A alegação de que não há prova da origem estrangeira e do ingresso ilegal dos
componentes não encontra respaldo nos autos. As instâncias ordinárias analisaram
detidamente os elementos probatórios e concluíram pela existência de materialidade
delitiva. Pretender a reforma dessa conclusão implica revolvimento de provas, obstado pela
Súmula n. 7/STJ.
Não é o caso dos autos, em que as teses defensivas buscam desconstituir os
próprios fundamentos fáticos da condenação. Nesse sentido, o recente julgado da Quinta
Turma no AgRg no
Relator Ministro Carlos Cini Marchionatti,
AREsp 2.447.994/BA,
julgado em
reafirmou que a fundamentação
não configura
20/08/2025,
per relationem
violação ao
do CPP e que a Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame
art. 381, inciso III,
probatório em recurso especial. A propósito, Ementa do acórdão:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL. NULIDADES. OITIVA DE VÍTIMAS MENORES.
INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PROVA
SÚMULA 7/STJ.
CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA.

AGRAVO

SÚMULA
83/STJ.
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que
negou provimento a agravo em recurso especial. O agravante buscava
anular sua condenação pelo crime de estupro de vulnerável, alegando a
ocorrência de nulidades na oitiva das vítimas menores e cerceamento de
defesa pelo indeferimento de produção de nova prova pericial. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em verificar se as alegações de
nulidade e de cerceamento de defesa podem ser analisadas em sede de
recurso especial, bem como se a condenação, baseada na palavra da
Documento eletrônico VDA51831013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 28/10/2025 14:30:49
Código de Controle do Documento: 8872574f-4dfe-4106-a211-a1f41714fc2d

vítima, está em conformidade com a jurisprudência desta Corte. III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. As nulidades no processo penal são regidas pelo princípio do
pas de nullité sans grief, segundo o qual, para que um ato processual seja
anulado, a parte que o alega deve demonstrar o prejuízo efetivo. Na
espécie, as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos,
concluíram que a oitiva das vítimas ocorreu de forma regular e sem
prejuízo. A desconstituição dessa premissa fática para acolher a tese de
nulidade demandaria o reexame do acervo probatório, o que é vedado pela
Súmula 7/STJ.
4. O indeferimento de diligências consideradas desnecessárias
ou protelatórias pelo magistrado, destinatário da prova, não configura
cerceamento de defesa, desde que a decisão seja fundamentada. O
entendimento desta Corte é pacífico nesse sentido. A pretensão de
reexaminar a pertinência da produção de nova prova pericial encontra
óbice, mais uma vez, na Súmula 7/STJ.
5. Em crimes contra a dignidade sexual, a jurisprudência desta
Corte Superior é firme no sentido de que a palavra da vítima tem especial
relevância, desde que corroborada por outros elementos de prova. No caso
concreto, o acórdão recorrido se amparou em um "conjunto probatório
robusto", no qual os relatos das vítimas foram confirmados por laudo
pericial e depoimentos de testemunhas. A alegação do agravante de que a
condenação se baseou exclusivamente nos depoimentos das vítimas
contraria a moldura fática delineada na origem, e a alteração dessa
conclusão esbarra na
A consonância do acórdão recorrido
Súmula 7/STJ.
com a jurisprudência do STJ atrai, ainda, o óbice da
IV.
Súmula 83/STJ.
DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. Em crimes sexuais, a palavra da vítima
possui especial relevância, servindo como base para a condenação quando
corroborada por outros elementos de prova, o que atrai a Súmula 83 deste
Tribunal Superior. 2. A análise de supostas nulidades, bem como a
verificação da pertinência de provas indeferidas, além da inequívoca
comprovação de prejuízo, exige o reexame do conjunto fático-probatório,
o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte.
(AgRg no
relator Ministro Carlos
AREsp n. 2.447.994/BA,
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
19/8/2025,
25/8/2025.

No tocante às interceptações telefônicas, a decisão agravada está em
consonância com a jurisprudência mais recente desta Corte. O Tema n. 1.306/STJ, julgado
pela Corte Especial no dia 6 de fevereiro de 2025, no julgamento do ProAfR no
de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, fixou entendimento no
REsp 2.148.059/MA,
Documento eletrônico VDA51831013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 28/10/2025 14:30:49
Código de Controle do Documento: 8872574f-4dfe-4106-a211-a1f41714fc2d

sentido de que é admissível a fundamentação
nas decisões que autorizam
per relationem
interceptações telefônicas, desde que as prorrogações apresentem motivação concreta,
ainda que sucinta, adequada ao estágio da investigação..
No caso concreto, a decisão agravada consignou que as decisões autorizatórias e
as prorrogações das interceptações telefônicas atenderam a esses requisitos, apresentando
fundamentação adequada e vinculada aos elementos da investigação. O agravante não
demonstrou, de forma concreta, qual prorrogação careceria de fundamentação específica,
limitando-se a alegações genéricas. Mantenho, portanto, esse fundamento.
Quanto à dosimetria da pena, a decisão agravada está devidamente
fundamentada. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão de circunstâncias
judiciais desfavoráveis especificamente relacionadas à conduta do agravante: sua posição
de liderança na organização criminosa e a expressiva quantidade de máquinas caça-níqueis
apreendidas sob sua administração. Tais elementos foram extraídos do acórdão recorrido e
encontram respaldo no conjunto probatório.
A alegação de
não procede. A posição hierárquica do agravante e a
bis in idem
quantidade de máquinas foram utilizadas para exasperar a pena-base, nos termos do art. 59
do Código Penal, por refletirem a maior reprovabilidade da conduta. Já a fração de 2/3
(dois terços) aplicada à continuidade delitiva, prevista no
do mesmo diploma legal,
art. 71
decorre da elevada multiplicidade de infrações penais praticadas. Trata-se de institutos
distintos, com finalidades diversas, inexistindo dupla valoração de uma mesma
circunstância.
A aplicação da fração de 2/3 na continuidade delitiva está em conformidade com
a Súmula n. 659 do STJ, que estabelece que a fração de aumento deve ser fixada de acordo
com o número de delitos cometidos, reservando-se a fração de 2/3 para sete ou mais
infrações.
No caso, o número expressivo de crimes praticados pelo agravante justifica
plenamente a aplicação dessa fração. Nesse sentido, cito precedente desta Quinta Turma:
AgRg no
de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, que reafirmou a
REsp 2.037.552/RS,
proporcionalidade dessa fração em casos de multiplicidade elevada de delitos.
Por fim, o pedido de prequestionamento de dispositivos constitucionais não
pode ser acolhido. O recurso especial, por sua natureza, destina-se à análise de violação a
lei federal infraconstitucional, não abarcando matéria constitucional, cuja apreciação
Documento eletrônico VDA51831013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 28/10/2025 14:30:49
Código de Controle do Documento: 8872574f-4dfe-4106-a211-a1f41714fc2d

compete ao Supremo Tribunal Federal. O simples registro formal de artigos
constitucionais, sem que tenham sido efetivamente debatidos e decididos pelo acórdão
recorrido, não supre os requisitos para eventual interposição de recurso extraordinário.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51831013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 28/10/2025 14:30:49
Código de Controle do Documento: 8872574f-4dfe-4106-a211-a1f41714fc2d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.224.658 / RJ
Número Registro: 2025/0274171-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00020789520144025104
00022884920144025104
00960095920174025101
201451040020780
20789520144025104 22884920144025104 960095920174025101
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DARLAN DE SOUZA ALVES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRENTE : RAFAEL MACHADO DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: THIAGO DA SILVA INACIO - RJ184496
RECORRENTE : GABRIEL AUGUSTO LOPES PINTO
ADVOGADO
: THIAGO DA SILVA INACIO - RJ184496
RECORRENTE : JORGE LUIZ SOARES DOS SANTOS
ADVOGADO
: TIAGO DE ANDRADE MONSORES - RJ174324
RECORRENTE : LUIZ THADEU SILVA NASCIMENTO
ADVOGADA
: BRUNA BURGHELEA BRAUNE CONSANI CAMARGO - RJ213306
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CORRÉU
: LUIZ ARMANDO SILVA DOS SANTOS
CORRÉU
: LUCIANO BARBOZA BASTOS
CORRÉU
: ADRIANO BARBOZA BASTOS
Documento eletrônico VDA52267545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:51:07
Código de Controle do Documento: d4783f19-b53a-4618-98bb-fb6f847aefa4

CORRÉU
: RAPHAEL ALVES FERREIRA
CORRÉU
: ALEXANDRE SALERMO JARDIM
CORRÉU
: ANDRE LUIZ FONSECA ROSA
CORRÉU
: GUILHERME DA SILVA LEITE JUNIOR
CORRÉU
: LENART BRASIL
CORRÉU
: FABIO JUNIO DE RAMON
CORRÉU
: WELLINGTON ESTEVAM DOS SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CONTRABANDO OU DESCAMINHO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JORGE LUIZ SOARES DOS SANTOS
ADVOGADO : TIAGO DE ANDRADE MONSORES - RJ174324
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: DARLAN DE SOUZA ALVES
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: RAFAEL MACHADO DO NASCIMENTO
ADVOGADO : THIAGO DA SILVA INACIO - RJ184496
INTERES.
: GABRIEL AUGUSTO LOPES PINTO
ADVOGADO : THIAGO DA SILVA INACIO - RJ184496
INTERES.
: LUIZ THADEU SILVA NASCIMENTO
ADVOGADA
: BRUNA BURGHELEA BRAUNE CONSANI CAMARGO - RJ213306
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:51:07
Código de Controle do Documento: d4783f19-b53a-4618-98bb-fb6f847aefa4